Tribunal: TJMT
Processo: 1007600-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007600-04.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 5o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, POR HAVER SE DECLARADO IMPEDIDO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1007600-04.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HENRIQUE DA SILVA CAVALHER

IMPETRADO: PRESIDENTE DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVISÃO INDEFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PELO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por servidor exonerado do Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra ato do Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, consubstanciado no não conhecimento de recurso administrativo interposto contra decisão que indeferiu pedido de revisão de processo administrativo disciplinar (PAD). O impetrante sustenta haver previsão legal para o conhecimento do recurso e pleiteia, liminar e definitivamente, a anulação do acórdão administrativo que não conheceu do recurso, com a consequente reapreciação do mérito pelo órgão colegiado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legalmente admissível o conhecimento, pelo Colégio de Procuradores de Justiça, de recurso administrativo interposto contra decisão que indeferiu pedido de revisão de processo administrativo disciplinar instaurado contra servidor do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3.

O art. 18, VII, da Lei Complementar Estadual no 416/2010 estabelece, de forma expressa e taxativa, as hipóteses em que o Colégio de Procuradores de Justiça pode julgar recursos administrativos, não incluindo, entre elas, a decisão que indefere pedido de revisão de PAD.

4.

A interpretação extensiva de norma que confere competência administrativa específica viola o princípio da legalidade estrita, que vincula a atuação da Administração Pública aos limites definidos em lei.

5.

A aplicação subsidiária da Lei Federal no 9.784/1999 aos Estados-Membros, e da
Lei Complementar Estadual no 207/2004,

só é admitida na ausência de norma local e desde que não haja conflito com legislação estadual específica, o que não se verifica no caso em análise.

6.

A legalidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão de PAD já foi examinada e confirmada em mandado de segurança anterior (MS no 1001666-65.2025.8.11.0000), o que esvazia a utilidade da discussão sobre o não conhecimento do recurso subsequente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência do Colégio de Procuradores de Justiça para julgamento de recursos administrativos está expressamente delimitada pelo art. 18, VII, da LC/MT no 416/2010, sendo vedada a interpretação extensiva para incluir hipóteses não previstas.

2.

A decisão que indefere pedido de revisão de processo administrativo disciplinar não se insere no rol de competências recursais do Colégio de Procuradores de Justiça.

3.

A aplicação subsidiária da Lei no 9.784/1999 e da
Lei Complementar Estadual no 207/2004
não se sobrepõe a regramento estadual específico que disciplina a estrutura e competências dos órgãos do Ministério Público Estadual.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1007600-04.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HENRIQUE DA SILVA CAVALHER

IMPETRADO: PRESIDENTE DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Henrique da Silva Cavalher
, contra ato atribuído ao
Procurador-Geral de Justiça
, na Presidência do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso, consistente no não conhecimento do recurso administrativo apresentado pelo impetrante, contra a decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão de Processo Administrativo Disciplinar.

O impetrante noticia, em resumo, que, requereu a revisão de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na sua demissão do quadro auxiliar permanente do MP/MT, no entanto, seu pedido de revisão foi indeferido pelo Procurador-Geral de Justiça, levando-o a interpor recurso administrativo ao Colégio de Procuradores. Narrou que o Colégio não conheceu do recurso, sob a justificativa de que não tinha atribuição legal para julgá-lo.

Defende que, a Lei no 9.784/1999 e a Lei Complementar Estadual no 207/2004 garantem ao servidor público o direito de recorrer de decisões administrativas, além de o art. 18, VII, "b", da Lei Complementar no 416/2010 prever que o Colégio de Procuradores pode julgar recursos administrativos disciplinares, o que indicaria que o recurso do impetrante deveria ter sido analisado.

Requereu o deferimento da liminar, “visando a anulação do r. Acórdão Id. 40989794 dos autos administrativos, para que seja realizado novo julgamento do aludido recurso”, e, no mérito, a ratificação da liminar.

A liminar foi indeferia (Id. 275329875).

A autoridade impetrada, nas suas informações, postulou o indeferimento da segurança (Id. 279495352).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo indeferimento da ordem (Id. 279491894).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1007600-04.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HENRIQUE DA SILVA CAVALHER

IMPETRADO: PRESIDENTE DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese,
Henrique da Silva Cavalher
insurge-se contra ato atribuído ao
Procurador-Geral de Justiça
, na Presidência do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso, consistente no não conhecimento do recurso administrativo apresentado pelo impetrante, contra a decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão de Processo Administrativo Disciplinar.

A pretensão do impetrante funda-se na alegada ilegalidade do ato que deixou de conhecer o recurso administrativo interposto contra decisão do Procurador-Geral de Justiça, ao argumento de que haveria previsão legal para sua apreciação pelo Colégio de Procuradores e que o rol de competências deste órgão teria natureza exemplificativa, permitindo interpretação ampliativa do art. 18, VII, da Lei Complementar Estadual no 416/2010.

Não
assiste razão ao impetrante.

Com efeito, o art. 18 da Lei Complementar Estadual no 416/2010, que institui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso, enumera de forma expressa e exaustiva as hipóteses em que compete ao Colégio de Procuradores de Justiça apreciar recursos administrativos, dentre as quais se inclui, por exemplo, a análise de decisões condenatórias proferidas em processos administrativos disciplinares (art. 18, VII, “b”), como cito:

Art. 18 Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça:

[...]

VII - julgar recurso contra decisão:

a) de vitaliciamento, ou não, de membro do Ministério Público;

b) condenatória, em procedimento administrativo disciplinar, de membro e servidor do Ministério Público;

c) proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade;

d) de disponibilidade e remoção de membro do Ministério Público, por motivo de interesse público;

e) de recusa na promoção ou remoção por antiguidade;

No entanto, não se encontra entre as hipóteses o julgamento de recurso interposto contra decisão denegatória de instauração de revisão de PAD. Mencionada disposição normativa impede que se reconheça, por via interpretativa, a competência do referido órgão colegiado para apreciar esse tipo de insurgência.

De fato, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, razão pela qual seus órgãos só podem atuar dentro dos limites expressamente definidos em lei, de sorte que, no caso em apreço, a ampliação das atribuições recursais do Colégio de Procuradores dependeria de expressa previsão normativa, sendo vedada interpretação extensiva de dispositivos que definem competências administrativas específicas, sob pena de converter a autoridade administrativa impetrada e, também, este Poder Judiciário, em legislador positivo, o que se apresenta inadmissível.

O impetrante sustenta, ainda, a aplicação subsidiária da Lei Federal no 9.784/1999, especialmente de seus artigos 56 e 63, e da
Lei Complementar Estadual no 207/2004, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso,
para sustentar o cabimento do recurso e o dever da autoridade recorrida de encaminhá-lo à instância competente, devolvendo-se o prazo recursal.

Ocorre que, a aplicação subsidiária da Lei no 9.784/1999 aos Estados-Membros se limita às lacunas normativas que não contrariem legislação específica estadual, assim como da
Lei Complementar Estadual no 207/2004,
o que não se verifica no presente caso.

A legislação local, a saber, a Lei Complementar no 416/2010, traz regramento expresso sobre a estrutura orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e as competências de seus órgãos superiores, razão pela qual não se justifica a aplicação subsidiária da norma federal e estadual genéricas para ampliar competências taxativamente previstas no ordenamento estadual específico. Não há omissão da Administração, mas sim inexistência de via recursal prevista legalmente para a hipótese.

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Registro, por fim, que, esta Corte Estadual, nos autos do Mandado de Segurança no 1001666-65.2025.8.11.0000, examinou diretamente a legalidade da decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça que indeferiu o pedido de revisão do PAD do impetrante, concluindo, de forma expressa e motivada, que a decisão administrativa impugnada observou os princípios da legalidade, da motivação e do devido processo legal.

Logo, parece-me que está superada a controvérsia acerca da própria decisão de indeferimento do pedido revisional, tornando-se inócua a presente discussão sobre eventual nulidade do ato que apenas não conheceu do recurso administrativo interposto contra mencionada decisão. Discutir, neste momento, a legalidade do acórdão que deixou de conhecer do recurso administrativo implica análise estéril de ato que se limita a preservar decisão já considerada legítima por esta Corte, esvaziando-se, portanto, a utilidade prática da presente impetração.

Forte nessas razões,
INDEFIRO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025